Tribunal: TCU
Processo: 006.621/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1263/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de acompanhamento das determinações exaradas por meio do Acórdão 2661/2018-TCU-Plenário , prolatado em auditoria no âmbito da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) de Obras Paralisadas no Nordeste, realizada em 2017, no Piauí; Considerando que as determinações foram no sentido de demandar às unidades jurisdicionadas responsáveis pelo andamento das obras que adotassem as medidas sob as suas alçadas em relação às avenças identificadas em três delas (Termos de Compromisso 4319/2013, 7868/2014 e 0688/2014); Considerando que uma delas se encontra praticamente concluída e duas em processo de tomada de contas especial, de modo que as entidades partícipes adotaram as providências desejadas, nos termos da análise empreendida na peça 108; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em adotar as medidas constantes do subitem 1.7 desta deliberação, e, com relação ao Acórdão 2661/2018-TCU-Plenário , em: considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.7, 1.9.1 e 1.9.2; e considerar não mais aplicável e tornar insubsistente os itens 1.8 e 1.10. 1. Processo TC- Processo 006.621/2019-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Município de Angical do Piauí - PI (06.554.752/0001-80). 1.2. Órgão/Entidade: Municípios do Piauí (222 Municípios). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: Adriano Moura de Carvalho (4.503/OAB-PI) e outros, representando Municípios do Piauí (222 Municípios) e Município de Angical do Piauí - PI. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. apensar estes autos ao processo TC Processo 032.245/2017-3 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno., c/c o art. 5, inciso II, da Portaria-Segecex 27/ 2009; 1.7.2. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 108) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Fundação Nacional de Saúde.